Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. LIMITES DISPOSTOS NO TÍTULO JUDICIAL. RENDIMENTOS OBTIDOS A QUALQUER TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. 1.1. O agravante alega fazer jus ao reconhecimento de seu direito de limitar a execução ao que foi decidido na sentença original, com base em sua real capacidade financeira, e não em rendimentos temporários que cessaram há mais de dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia em verificar se a execução ultrapassa os limites dispostos no título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) 3.1. A sentença em questão, homologou acordo de alimentos em favor do exequente, a partir de junho de 2015, em "15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, inclusive 13° salário e 1/3 de férias, acrescido o salário-família ou auxílio-escolar integralmente (se houver), abatidos os descontos compulsórios (IR e Previdência Social)"
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Percebe-se do acordo homologado que os descontos dos alimentos referem-se a qualquer renda do executado (rendimentos brutos do executado, obtidos a qualquer título, abatidos tão somente os descontos compulsórios)”.
____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022; TJDFT, (07611727620238070016, Relator(a): Carmen Bittencourt, DJE: 27/6/20.